Tribunal: TJSP
Processo: 1002271-37.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE PRODUÇÃO - AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o DEDO DA MÃO DIREITA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso do obreiro desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002271-37.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
WEMBLEY BEZERRA GONÇALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar.
Negaram provimento ao recurso do obreiro. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002271-37.2017.8.26.0529 -Voto no 27.256 – J.V
2
Apelação Cível no 1002271-37.2017.8.26.0529
Apelante: Wembley Bezerra Gonçalves
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto no 27.256 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO AUXILIAR DE PRODUÇÃO -
AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o DEDO DA MÃO DIREITA
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA

BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso do obreiro desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando ter
sofrido acidente típico no exercício de suas funções, lesionando o 3o dedo da
mão direita, o que causou a redução de sua capacidade laborativa e conduz ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente, por ausência de incapacidade
laboral (fl. 106).
Irresignado, o obreiro pleiteia a produção de nova prova pericial,
reformando-se a sentença, por estarem presentes os requisitos autorizadores à
concessão do benefício acidentário, razão pela qual é devida a concessão do
amparo infortunístico (fls. 109/112).
O recurso foi processado, mas não respondido (certidão fl.
119).
É o relatório.
A preliminar deve ser rechaçada de plano.
O juízo como destinatário da prova não é obrigado a estender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002271-37.2017.8.26.0529 -Voto no 27.256 – J.V
3
instrução processual quando existirem nos autos elementos suficientes para a
formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o laudo técnico realizado
é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos
autos, não se vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo contradição que
justificasse elucidação, logo, desnecessária a repetição ou complementação da
prova.
O apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas, de
concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
É pacífica orientação de nossos Tribunais nesse sentido:
“O indeferimento de nova perícia, porque as conclusões da
primeira
são
desfavoráveis
ao
autor,
não
caracteriza
cerceamento de defesa, se o juízo formou convencimento a
respeito da prova.” (Ap. s/ Rev. 539.651-00/0 - 3a Câm. - Rel.
Juiz Aclibes Burgarelli - J. 9.2.99).
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte com o
resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para considerar o
laudo nulo ou imprestável.
Passa-se ao mérito.
Narra o autor na inicial que, em 17/4/2015, sofreu acidente típico
no exercício de suas funções laborativas (auxiliar de produção), lesionando o
3o dedo da mão direita, resultando sequelas que reduzem sua capacidade
laborativa. Foi emitida CAT e concedido auxílio-doença acidentário (fls. 12,
42).
Na avaliação médica designada (fls. 71/76), o expert constatou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002271-37.2017.8.26.0529 -Voto no 27.256 – J.V
4
“MÃO DIREITA: Presença de amputação de pequena porção da ponta do 3°
dedo, onde o coto está bem resolvido e sem sinais inflamatórios. Ausência de
deformidades. Ausência de sinais inflamatórios. Ausência de desvios
patológicos. Nega dor à palpação. Não tem dor na movimentação. Força
muscular preservada. Movimentos de pinça preservados. Força de preensão
preservada. NÃO HÁ PREJUÍZO FUNCIONAL DA MÃO DIREITA”. Em sua
conclusão, afirmou: “Diante do exposto concluímos que o Autor sofreu o
alegado acidente de trabalho. Concluímos ainda, que o autor teve uma
pequena amputação da ponta do 3° dedo da mão direita e essa lesão teve
uma boa evolução e encontra-se totalmente resolvida. Concluímos também,
que o exame físico pericial é claro ao revelar que a lesão já está resolvida e
que não restou nenhum tipo de prejuízo funcional para o dedo e nem para a
mão acidentada como um todo. Concluímos por fim, que o autor não possui
incapacidades ao trabalho e encontra-se trabalhando normalmente, na
mesma função, mas em outra Empresa- vide anexo ao final. O autor não se
enquadra no regulamento da previdência social. Não há enquadramento em
nenhuma das situações dispostas no Anexo III do decreto 3.048/99”.
Seguindo a posição do perito, a MM. Juíza “a quo” julgou
improcedente a demanda e esta decisão não merece reforma.
Com efeito, o perito foi categórico ao concluir pela inexistência
de incapacidade laborativa. Não constatou qualquer alteração no segmento
atingido pelo acidente (3o dedo da mão direita), capaz de interferir no
potencial de trabalho do autor. Note-se que não há comprometimento nos
movimentos dos dedos, não há déficit motor e o movimento de pinça está
preservado, o que viabiliza o exercício da atividade habitual.
A legislação acidentária somente se presta à indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002271-37.2017.8.26.0529 -Voto no 27.256 – J.V
5
incapacidade constatada, tendo inclusive a jurisprudência se firmado no
sentido de não ser indenizável lesão que não represente incapacidade ou que
não traga consequência para o desempenho da atividade habitual do obreiro,
sendo ilustrativos os julgados que a seguir se transcreve:
“Acidente típico de proporções mínimas não deixando sequelas
incapacitantes e nem qualquer redução da capacidade de
trabalho do obreiro. A redução da capacidade laborativa é
pressuposto para a concessão do auxílio-acidente - Recurso
improvido. (Ap. s/ Rev. no. 640.405-00/9 3a Câm. Rel. Juíza
Regina Capistrano).
“Acidente de Trabalho -Reexame necessário - Acidente típico -
Lesão mínima - Ausência de incapacidade - Improcedência da
ação. Com efeito, o obreiro foi vítima de acidente típico quando
teve a mão direita atingida por uma biela, sofrendo lesão no 2°
dedo. E da leitura do laudo e bem assim dos exames
complementares verifica-se que o obreiro sofreu lesão mínima,
consistente em perda da polpa digital do segundo dedo, que
ainda contém resquício ungueal, sem que possa ela interferir
com a sua atuação laborativa, máxime porque exercia funções
sem qualquer complexidade, de forma que a propalada lesão em
nada atinge suas atividades normais. Portanto, não surgindo do
evento noticiado nos autos clara redução da capacidade
funcional do autor, conforme já se ressaltou, o feito comportava
conclusão diversa, qual seja, a improcedência.”
(Ap. s/ Rev. 703.935-00/8 - 2a Câm. - Rel. Juiz VIANNA
COTRIM - J. 14.4.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002271-37.2017.8.26.0529 -Voto no 27.256 – J.V
6
ACIDENTE DO TRABALHO
ACIDENTE TÍPICO

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA
ININDENIZABILIDADE.“Não demonstrada satisfatoriamente a
redução da capacidade laborativa do autor, não faz ele jus ao
benefício acidentário”.
(Ap. s/ Rev. 650.205-00/5 9a Câm. Rel. Juiz SÁ DUARTE
J. 04.9.2002).
“Não há que se conceder o auxílio-acidente quando inexistirem
sequelas incapacitantes. Ademais, sendo caso de LER (lesões
por esforços repetitivos), sabe-se ser moléstia de cunho
inflamatório, passível de tratamento médico adequado”.
(Ap. s/ Rev. 680.292-00/7 - 8a Câm. - Rel. Juiz ROCHA DE
SOUZA - J. 14.8.2003).
“Não deve ser concedida indenização acidentária ao obreiro que
alega ser portador de lesões por esforços repetitivos quando não
há incapacidade laborativa”.
(Ap. s/ Rev. 712.653-00/4 - 5a Câm. - Rel. Juiz LUÍS DE
CARVALHO - J. 26.6.2003)
No mesmo sentido:
- Ap. s/ Rev. 634.281-00/8 - 3a Câm. - Rel. Juiz FERRAZ
FELISARDO - J. 5.2.2002;
- Ap. s/ Rev. 640.405-00/9 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA
CAPISTRANO - J. 9.4.2002;
- Ap. s/ Rev. 654.136-00/2 - 7a Câm. - Rel. Juiz PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002271-37.2017.8.26.0529 -Voto no 27.256 – J.V
7
AYROSA - J. 17.9.2002;
- Ap. s/ Rev. 658.488-00/4 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA
BISSON - J. 14.11.2002;
- Ap. s/ Rev. 666.034-00/0 - 8a Câm. - Rel. Juiz RUY COPPOLA
- J. 6.2.2003;
- Ap. s/ Rev. 681.480-00/2 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA
CAPISTRANO - J. 11.2.2003;
- Ap. s/ Rev. 689.724-00/7 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR
MARQUES - J. 7.4.2003;
- Ap. s/ Rev. 703.935-00/8 - 2a Câm. - Rel. Juiz VIANNA
COTRIM - J. 14.4.2003;
- Ap. s/ Rev. 683.491-00/3 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR
MARQUES - J. 29.7.2003;
- Ap. s/ Rev. 760.952-00/0 - 3a Câm. - Rel. Juiz CARLOS
GIARUSSO SANTOS - J. 23.11.2004.
Nesse sentido também a jurisprudência:
“Em matéria acidentária o que se indeniza não é a lesão em si,
mas a perda definitiva, parcial ou total, da capacidade
laborativa dela resultante, relacionada ao exercício da atividade
laboral. Portanto, como não preenchidos os referidos requisitos,
fica afastada a possibilidade de reparação no campo
infortunístico.” (Ap. s/ Rev. 766.057-00/8, 3a Câm. - Rel. Juiz
Carlos Giarusso Santos - J. 14.12.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002271-37.2017.8.26.0529 -Voto no 27.256 – J.V
8
Portanto, era e é mesmo o caso de improcedência do pedido, uma
vez que para a concessão do benefício acidentário é de rigor a constatação do
acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o
trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes
requisitos inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, não há
incapacidade laborativa a ser indenizada com relação ao acidente narrado, o
que afasta a pretensão deduzida.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar arguida e, no
mérito, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator